Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719739-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: METROPOLE SHOPPING &amp; RESIDENCIA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por André Gustavo Souza dos Santos (ID no 27142165, págs. 1-17), contra decisão desta Relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade (ID no 26670262, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime- se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO